Tribunal: STF
Processo: HC 182987
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alderico Kleber de Borba, em benefício de Deyves Hermogenes de Oliveira, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 124.679/MG.
O caso
    2. Consta do processo que o paciente teve sua prisão preventiva decretada e foi pronunciado por homicídio qualificado (inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), tendo “confessado a empreitada criminosa”, justificando-a na “existência de desentendimento anterior entre o representado e a vítima” decorrente “de outro homicídio, no qual Deyves foi preso por envolvimento e a vítima seria um dos denunciantes”. 
    Sustentando ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado em acórdão, com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE A AUTORIZAM – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –– DECISÃO FUNDAMENTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA. - Não caracteriza constrangimento ilegal, a prisão, quando presentes os requisitos para o decreto, devidamente fundamentado o decisum”. 
    3. Insistindo na tese de ausência de fundamentação idônea para segregação cautelar a defesa impetrou o Recurso em Habeas Corpus n. 124.679/MG, no Superior Tribunal de Justiça, cuja medida liminar requerida foi indeferida pelo Relator, Ministro Nefi Cordeiro, nos seguintes termos:
    “(...) Decido. 
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal. 
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    A sentença de pronúncia assim dispôs quanto ao direito de recorrer em liberdade (fl. 7): 
    À luz do art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do pronunciado, pois inalterada a situação fática que ensejou a decretação da prisão cautelar, fundada a respectiva decisão em razões idôneas que denotam a periculosidade social do acusado, dada a gravidade em concreto do crime praticado. 
    Por sua vez, a decisão que decretou a prisão preventiva teve a seguinte fundamentação (fls. 75/77):
      [...] In casu, a prova da materialidade delitiva encontra-se consubstanciada no Ofício 102/2019, de lavra da Polícia Militar e no REDS 2019-013650179-001. 
    Os indícios de autoria, de forma idêntica, encontram-se demonstrados no fato de que o representado teria confessado a empreitada criminosa e na existência de desentendimento anterior entre o representado e a vítima. O desentendimento, conforme informado, decorreu de outro homicídio, no qual Deyves foi preso por envolvimento e a vítima seria um dos denunciantes. Informa o Ofício dos milicianos que, após o citado desentendimento, representado e vítima freqüentemente se ameaçavam. 
    De ressalte que a apresentação do representado não se perfectibilizou e há indícios de que não pretende ele se apresentar como antes mencionado, eis que seu local de trabalho restou fechado um dia após os fatos e sua esposa afirmou não saber onde ele se encontra. 
    Tais fatos, neste momento inicial, indicam risco concreto de que o representado pretende fugir do distrito da culpa. 
    Quanto à decretação da prisão preventiva, em que pese se tratar de medida excepcional, registre-se o entendimento da jurisprudência pátria: [...] 
    No tocante aos fundamentos, tenho que a decretação da prisão preventiva do investigado visa garantir a ordem pública e, especialmente, a boa e correta coleta das provas. Saliente-se que o conceito de ordem pública visa não só prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social. [...] 
    Importante registrar que a prisão preventiva, quando decretada para assegurar a ordem pública, não viola o princípio do estado de inocência, porquanto em contrapartida aos interesses constitucionalmente assegurados aos acusados existem outros igualmente relevantes e tutelados pela Constituição da República, como a segurança pública, que, diante do conflito concreto de valores, deve exercer preponderância sobre aquele primeiro princípio. 
    A prisão do representado é indispensável para a garantia da ordem pública e também para assegurar a aplicação da Lei Penal, haja vista que tudo indica que pretende ele se manter foragido para se furtar a aplicação da Lei. 
    Estou convicto de que, ao menos nesse momento, em face da potencialidade lesiva da conduta perpetrada, é importante sacrificar o direito individual do investigado em favor do interesse da garantia da ordem pública. 
    Ainda vale destacar que eventuais condições pessoais favoráveis ao suspeito, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, não lhe garantem o direito à liberdade provisória, se existem outros motivos que recomendam a custódia cautelar. Portanto, cabível a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 e 313, do CPP. 
    Posto isso, defiro integralmente a pretensão aviada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e, por conseguinte, com base nos artigos 312 e 313 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DEYVES HERMÓGENES DE OLIVEIRA. 
    Como se vê, consta na decisão de prisão fundamento que nesse juízo inicial considera-se válido, consubstanciado na gravidade do crime de homicídio qualificado, que teria sido motivado por desentendimento anterior entre o acusado e a vítima. 
    No caso, a desavença decorreu de outro homicídio supostamente praticado pelo recorrente, no qual a vítima seria um dos denunciantes. 
    A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: (...). 
    Assim, não se constata ilegalidade flagrante que justifique o deferimento da liminar, sendo necessária a apreciação aprofundada do recurso em habeas corpus por ocasião do exame de mérito, pela Turma, então garantindo a eficácia plena das decisões pelo Colegiado. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. Solicitem-se informações. 
    Após, ao Ministério Público Federal, para manifestação.
    Publique-se. Intimem-se“ (doc. 9).
    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante reitera os argumentos das impetrações anteriores.
    Alega que, “ao prolatar a sentença de piso, a Autoridade Coatora deveria ter apontado e especificado os fundamentos para a negativa do direito do paciente de recorrer em liberdade, demonstrando a presença de algum dos requisitos do art. 312 do CPP, não bastando a menção de que o paciente permanecera preso durante o processo”. 
    Afirma que “o paciente é primário, sendo detentor de ocupação certa e residência fixa, de modo que não implica em qualquer risco à ordem pública, instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal“.
    É o requerimento e o pedido:
    “Requer a concessão da TUTELA LIMINAR determinando, até o julgamento final do writ, a suspensão dos efeitos do decreto de prisão decorrente da sentença de pronúncia, concedendo ao paciente o direito de recorrer em liberdade ou a substituição da prisão preventiva por qualquer outra medida cautelar descrito no art.319 do Código de Processo Penal, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor do paciente. 
    (…) requer a confirmação da medida liminar e a concessão da ordem para determinar a revogação definitiva da prisão preventiva do paciente, para se permitir que o paciente aguarde em liberdade o trânsito em julgado da ação penal. Alternativamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo está tendo regular tramitação seria subverter as regras de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.
    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    7. Não se apresentam, na espécie, os requisitos de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a autorizar a atuação, neste momento, deste Supremo Tribunal, afastando a jurisdição regular a ser cumprida pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que as instâncias antecedentes mantiveram a prisão preventiva do paciente, considerando as circunstâncias concretas do caso, em especial a motivação do crime (que decorreria de homicídio anterior, no qual o paciente teria envolvimento e a vítima seria um dos denunciantes), além da necessidade de assegurar a plicação da lei penal, pois “tudo indica que pretende ele se manter foragido para se furtar a aplicação da Lei”. 
    8. Recomendável, portanto, que as questões trazidas na presente impetração sejam detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado àquele tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do recurso em habeas corpus lá interposto. 
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora